Tribunal: STF
Processo: HC 111394
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO. APLICAÇÃO SOMENTE DA PENA DE MULTA (§ 2° DO ART. 155 DO CP). MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A tipicidade penal é analisada diante das circunstâncias do fato concreto à norma abstrata. Necessidade de verificação de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    2. O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente da tipicidade legal, tornando atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente protegido pela norma penal.



    3. Para exame da incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do ato, como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.



    4. Apesar de ser critério subjetivo, a reincidência remete a critério objetivo e deve ser excepcionada da regra para análise do princípio da insignificância, não estando sujeita a interpretações doutrinárias e jurisprudenciais ou a análise discricionárias. Criminoso reincidente, como o ora Paciente, apresenta comportamento reprovável, cuja conduta deve ser considerada materialmente típica.



    5. Pedido para restrição da pena à multa. Matéria não suscitada no Superior Tribunal de Justiça: inviabilidade do seu conhecimento por este Supremo Tribunal: indevida supressão de instância. Precedentes.



    6. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.